Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-79.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700710-79.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DIVINA GOMES DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte autora, em face da decisão que não conheceu do recurso, ante a ausência de comprovação da condição de hipossuficiência ou do recolhimento do preparo recursal, conforme determinado em despacho anterior. A parte autora sustenta que o benefício da gratuidade de justiça foi concedido na origem, quando o feito tramitava perante a 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 77323417), sendo desnecessária a renovação do pedido na via recursal. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade da justiça deve ser feita com base na atual situação financeira da parte, de modo que é possível intimá-la para comprovar o preenchimento dos requisitos legais quando houver nos autos elementos que indiquem a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência econômica (AgInt no AREsp 1564850/MG, 2019/0241060-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: DJe 04/03/2020). Não obstante a gratuidade da justiça concedida em 29/01/2025 (ID 77323417), a autora constituiu advogado e não há nos autos elementos que comprovem a sua situação de hipossuficiência, sobretudo diante da presunção relativa da declaração de hipossuficiência juntada nos autos (art. 99, § 3o do CPC). Ademais, a competência para o processo e julgamento foi atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, deixando a autora de requerer a gratuidade de justiça oportunamente, considerando que o acesso ao Juizado Especial independe, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (art. 54, da Lei 9.099/95, c.c. art. 27, da Lei 12.153/2009). O órgão julgador, competente para a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, oportunizou à parte recorrente a exibição de provas de sua hipossuficiência ou recolhimento do preparo, mas o prazo concedido transcorreu sem qualquer manifestação da parte interessada. Por conseguinte, operada a preclusão do direito, inexiste nulidade a ser enfrentada, de forma que deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso, por força da deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006